Tribunal: TJPA
Processo: 0824840-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824840-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PÓS-OPERATÓRIO DE HERNIORRAFIA EPIGÁSTRICA. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que prorrogou prisão domiciliar humanitária concedida a apenado submetido a procedimento cirúrgico de herniorrafia epigástrica com exérese de lipoma gigante, sob fundamento de necessidade de repouso físico por noventa dias no período pós-operatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação pós-operatória de cirurgia realizada sem intercorrências caracteriza doença grave apta a justificar a prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117, II, da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se houve demonstração concreta da impossibilidade de tratamento e recuperação adequados no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 117, II, da Lei de Execução Penal admite a prisão domiciliar humanitária em caráter excepcional, inclusive para condenados em regimes mais gravosos, desde que demonstradas cumulativamente a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4.

O procedimento cirúrgico realizado pelo executado ocorreu sem intercorrências, com alta hospitalar no dia seguinte, inexistindo indicação médica de doença grave, patologia crônica, debilidade clínica significativa ou risco concreto de agravamento irreversível.

5.

A prescrição médica de repouso e restrição de esforços físicos durante o período de convalescença não se confunde com estado de enfermidade grave apto a autorizar a prisão domiciliar humanitária.

6.

A defesa não comprovou concretamente a incapacidade do estabelecimento prisional de Santarém de fornecer acompanhamento ambulatorial, restrição de atividades físicas, medicação e demais cuidados necessários à recuperação pós-operatória do executado.

7.

Alegações genéricas acerca da precariedade estrutural do sistema prisional e da existência de estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347 não substituem a demonstração individualizada da impossibilidade de tratamento intramuros.

8.

A Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal não se aplica analogicamente à hipótese de prisão domiciliar humanitária fundada em recuperação pós-cirúrgica, por possuir fundamento específico relacionado à vedação de manutenção do apenado em regime mais gravoso em razão da ausência de vaga adequada.

9.

A tutela da saúde do apenado pode ser assegurada mediante adoção de medidas assistenciais no âmbito da execução penal, inclusive encaminhamentos médicos externos e internação hospitalar quando necessária, sem afastamento automático da custódia prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação pós-operatória de procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências, acompanhada apenas de prescrição de repouso físico, não configura doença grave para fins do art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

2.

A concessão ou prorrogação de prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta e individualizada da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

3.

Alegações genéricas de precariedade do sistema carcerário não suprem o ônus probatório necessário à concessão da prisão domiciliar humanitária.

4.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF não autoriza, por analogia, a flexibilização dos requisitos legais previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XLIX. LEP, arts. 117, II, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 801974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802076-38.2021.8.14.0009, Rel.ª Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.02.2022; STF, ADPF nº 347; STF, Súmula Vinculante nº 56.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0824840-06.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2001144-49.2023.8.14.0051, que prorrogou a prisão domiciliar concedida ao reeducando JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão da necessidade de tratamento de saúde decorrente de procedimento cirúrgico realizado para correção de hérnia epigástrica com exérese de lipoma.

Segundo consta dos autos, o apenado cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo anteriormente beneficiado com prisão domiciliar humanitária em razão de quadro clínico relacionado a esofagite grau II de Savary-Miller, hérnia hiatal por deslizamento e gastrite endoscópica enantematosa de corpo e antro. Após a revogação da benesse por decisão proferida em agravo anterior, a defesa formulou novo pedido de prorrogação da prisão domiciliar, sustentando a necessidade de repouso pós-operatório e acompanhamento médico especializado, em razão de cirurgia realizada em ambiente hospitalar extramuros. O Juízo da execução, acolhendo os argumentos defensivos, prorrogou a prisão domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data da cirurgia.

Em suas razões recursais (ID n.º 31618020), o Ministério Público alega, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos excepcionais aptos a justificar a manutenção da prisão domiciliar humanitária. Sustenta que o art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão aos regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionalíssimas, desde que comprovadas, cumulativamente, a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Aduz que o reeducando recebeu alta hospitalar regularmente após o procedimento cirúrgico, inexistindo comprovação de debilidade extrema ou incompatibilidade entre o tratamento médico e o cumprimento da pena em estabelecimento prisional. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça acerca da excepcionalidade da medida, especialmente o julgamento do Agravo de Execução Penal n.º 0804968-05.2025.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes e idêntica controvérsia, no qual foi assentado que a mera ausência pontual de medicamentos ou enfermidade tratável não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado à unidade prisional, com submissão ao tratamento médico disponibilizado pela SEAP.

Consta dos autos que a defesa técnica do agravado, anteriormente, havia requerido a concessão e posterior prorrogação da prisão domiciliar humanitária, argumentando que o apenado apresenta agravamento de quadro clínico gastrointestinal e necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo, inclusive acompanhamento neuropsiquiátrico e gastroenterológico, além do uso de medicamentos controlados incompatíveis, segundo sustenta, com as limitações do ambiente prisional. Alegou, ainda, a existência de fatos supervenientes posteriores ao julgamento do agravo anteriormente apreciado pelo Tribunal de Justiça, consistentes em novos laudos médicos, prescrições medicamentosas e acompanhamento especializado extramuros, os quais demonstrariam a impossibilidade concreta de tratamento adequado no cárcere e a necessidade de manutenção da prisão domiciliar em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo ausentes os requisitos excepcionais autorizadores da prisão domiciliar humanitária, diante da possibilidade de acompanhamento médico intramuros e da inexistência de comprovação de enfermidade grave incompatível com o encarceramento.

É o relatório.

Sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, porquanto adequado à espécie, tempestivo e regularmente processado, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. Verifica-se, ainda, a legitimidade recursal da parte agravante e o interesse jurídico na reforma da decisão que prorrogou a prisão domiciliar humanitária concedida ao apenado JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem apreciadas.

III.

MÉRITO

A discussão submetida a este Colegiado consiste em saber se a recuperação pós-operatória de procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências, consubstanciada em prescrição de repouso físico pelo prazo de noventa dias, satisfaz os requisitos legais para a concessão ou prorrogação da prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece, as hipóteses em que o condenado ao regime aberto poderá cumprir a pena em prisão domiciliar. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, contudo, admite a extensão excepcional da medida a condenados em regimes mais gravosos, incluindo o fechado, desde que demonstrada, cumulativamente: (a) a gravidade da enfermidade; e (b) a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento em reiteradas decisões, ao estabelecer que a prisão domiciliar por motivo de saúde constitui medida excepcionalíssima, somente admissível quando a condição clínica do paciente for comprovadamente grave e a estrutura prisional se revelar objetivamente incapaz de prestar a assistência necessária. A mera existência de enfermidade, ou de prescrição médica de repouso, não basta para configurar os pressupostos autorizadores do benefício (STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

DA AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE NO CASO CONCRETO

O primeiro pressuposto, gravidade da enfermidade, não se verifica no presente caso.

O executado foi submetido a procedimento cirúrgico eletivo de herniorrafia epigástrica com exérese de lipoma gigante em 30 de setembro de 2025, tendo recebido alta hospitalar no dia imediatamente seguinte, sem registro de intercorrências. O próprio laudo médico emitido pelo cirurgião responsável, Dr. Felipe da Silva Almeida, não aponta complicações, não diagnostica doença grave subjacente, não registra debilidade clínica significativa e não indica qualquer patologia de evolução crônica ou terminal. O receituário médico juntado aos autos limita-se a prescrever repouso e restrição de esforços físicos pelo período de noventa dias.

O conceito de "doença grave" para fins do inciso II do art. 117 da Lei de Execução Penal pressupõe condição clínica que comprometa de maneira significativa a integridade física ou a capacidade funcional do apenado, com risco concreto de agravamento irreversível ou de óbito. Não se confunde com o período natural de convalescença decorrente de procedimento cirúrgico sem intercorrências. A hérnia epigástrica, enquanto patologia, é tratável e foi tratada; a fase pós-operatória, embora exija cuidados, não configura, por si só, estado de enfermidade grave para os fins da legislação de execução penal.

Este Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, já se manifestou no sentido de que a ausência de doença grave e a mera prescrição de repouso, sem indicação de impossibilidade de recuperação em ambiente ambulatorial prisional, não autorizam a manutenção ou prorrogação da prisão domiciliar (TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802076-38.2021.8.14.0009, Rel.ª Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/02/2022).

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS

O segundo pressuposto, impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, igualmente não restou comprovado.

A defesa argumenta, em sede de contrarrazões, que a incompatibilidade estrutural do ambiente carcerário com o repouso físico prescrito tornaria objetivamente impossível a recuperação intramuros, invocando o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do "estado de coisas inconstitucional" do sistema prisional, declarado na ADPF 347. Todavia, tal argumento, embora relevante em tese, não supre a necessidade de demonstração concreta e individualizada da ausência de suporte assistencial no estabelecimento prisional de destino.

O ônus probatório, no tocante à impossibilidade de tratamento intramuros, incumbe à parte que requer o benefício. No caso em exame, a defesa não trouxe qualquer elemento concreto que demonstre a incapacidade específica do estabelecimento prisional de Santarém de proporcionar ao executado as condições mínimas de recuperação pós-operatória, tais como restrição de atividade física, acompanhamento médico ambulatorial e acesso a medicamentos. A alegação genérica de superlotação e precariedade do sistema carcerário, conquanto factualmente relevante em escala nacional, não substitui a prova individualizada exigida para a concessão de medida excepcional.

A alta hospitalar, ademais, contraria a tese defensiva: ela significa que o executado superou a fase de recuperação que demandava ambiente hospitalar, encontrando-se apto a receber cuidados de natureza ambulatorial — cuidados que, em princípio, podem ser prestados no âmbito do sistema prisional, com os encaminhamentos que se fizerem necessários.

Registre-se, ainda, que o Ministério Público mencionou a existência de equipe multidisciplinar de saúde no Complexo Penitenciário de Santarém, elemento não refutado pela defesa com evidência concreta de que referida estrutura seria insuficiente para atender às necessidades específicas do executado no período de convalescença.

DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 POR ANALOGIA

A invocação analógica da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, feita pela defesa para sustentar a prorrogação da domiciliar, não se afigura pertinente. O enunciado sumular veda que o Estado mantenha o condenado em regime mais gravoso do que o fixado em razão da ausência de vaga adequada. Sua ratio decidendi vincula-se à situação de regime prisional ilegal por omissão do Estado em prover estrutura adequada, e não à hipótese de tratamento de saúde pós-cirúrgico em regime fechado regularmente imposto. Aplicar o enunciado por analogia para suprimir os requisitos legais da prisão domiciliar humanitária implicaria extensão indevida de hipótese excepcional, em violação à taxatividade que orienta a interpretação do art. 117 da Lei de Execução Penal.

DA NECESSÁRIA PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA EXECUÇÃO PENAL

Esta Turma não desconhece a força normativa do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) nem o mandamento do art. 5º, XLIX, da Constituição, que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. A execução penal deve ser cumprida em condições que preservem a saúde do apenado, e o Estado tem o dever de prestar assistência médica adequada no âmbito do sistema carcerário.

Contudo, a tutela da saúde do executado não se realiza exclusivamente por meio da prisão domiciliar. O ordenamento jurídico disponibiliza outros instrumentos, como o encaminhamento para atendimento médico externo, a internação hospitalar quando necessária e a adoção de medidas específicas pelo juízo da execução para garantir condições mínimas de recuperação intramuros. A prisão domiciliar, por seu caráter excepcional, não pode converter-se em regra sempre que o apenado necessite de algum período de convalescença, sob pena de esvaziamento do instituto e de violação ao princípio da legalidade que rege a execução penal.

Ante o exposto, constata-se que a decisão agravada concedeu a prorrogação da prisão domiciliar sem que estivessem presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que a autorizam. O procedimento cirúrgico realizado, embora relevante do ponto de vista clínico, não configura doença grave nos termos exigidos pelo art. 117, II, da Lei de Execução Penal, e não foi demonstrada a impossibilidade de recuperação adequada no ambiente prisional. A reforma da decisão é, portanto, medida impositiva.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo provimento do Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, determinando o retorno imediato do executado
Jeremias da Silva Vasconcelos
ao estabelecimento prisional, ressalvando-se ao juízo de origem a adoção das providências necessárias para garantir acompanhamento médico adequado no âmbito da execução penal, inclusive mediante encaminhamentos externos, se tecnicamente indicados.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026